Tribunal: CARF
Processo: 11065.921739/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.921739/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.326 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
LEOPOLYMER COMPOSTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS
POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PROCEDÊNCIA
São insuscetíveis de aproveitamento de créditos de IPI as notas fiscais de
aquisição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagens
emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.921739/2009-65
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.326 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.921739/2009-65

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
O contribuinte em epígrafe postulou ressarcimento do saldo credor do IPI, com arrimo
no art. 11 da Lei 9.779/99, no valor de R$ 8.031,10 referente ao segundo trimestre de
2006 (2T2006), nos termos da DCOMP 344I6.44798.250408.1.1.01-8006 enviada em
25/04/2008,
compensando o mesmo com COFINS e IRPJ (DCOMP
03888.57179.140508.1.3.01-8309 e 11251.70920.190608.1.3.01-6761, respectivamente,
fl. 68), O despacho decisório de fl. 01 reconheceu o crédito de R$ 7.271,45,
homologando as compensações no limite deste valor, cobrando a diferença não
homologada. Os motivos do indeferimento foram a “ocorrência de glosa de créditos
indevidos” e a “constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior
ao valor pleiteado”, em função da glosa.
Não resignado, o contribuinte manifestou sua inconformidade com o r. despacho,
alegando, em síntese, que os créditos glosados, o foram equivocadamente, pois, aduz, a
empresa fornecedora, com CNPJ 01.978.934/0001-65, não é optante do simples como
demonstra o comprovante de inscrição e de situação cadastral que anexa (fls. 65/66).
A DRJ de Porto Alegre/RS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 10-26.238 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI.
As aquisições de insumos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES não ensejam
direito à fruição de crédito do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância repisando as alegações apresentadas em sede de
manifestação de inconformidade, e contra argumentando o que foi decidido na primeira instância
e afirmando, em síntese, que a aquisição de insumos foram acobertadas pelas devidas notas
fiscais nas quais possuíam destaque da base de cálculo e do IPI, não tendo como saber se a
empresa era ou não enquadrada no SIMPLES, ressaltando que não pode ser prejudicado tendo
em vista que agiu de boa fé.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.326 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.921739/2009-65

Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a glosa de créditos derivados
do pedido de ressarcimento de IPI nos quais a fiscalização e a decisão de piso conduziram no
sentido de que as referidas glosas são oriundas de aquisições de empresas optantes pelo
SIMPLES, cujo aproveitamento destes créditos é vedado pela legislação.
A Recorrente alega que, apesar de estar ciente que as aquisições de empresas
optantes pelo sistema de tributação simplificado não geram direito a fruição de crédito, não tinha
como saber se a empresa da qual adquiriu insumos estava ou não enquadrada no SIMPLES. Pra
isso, junta notas fiscais nas quais possuíam os destaques da base de cálculo e do Imposto sobre
Produto Industrializado.
Vejamos o que dispõem os §5o do art. 5o da Lei no 9.317/1996, que instituiu o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte – SIMPLES, in verbis:
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim
a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
Destaque-se ainda que o RIPI/2002, por intermédio do seu art. 166, também
estabeleceu a impossibilidade de aproveitamento de créditos quando da aquisição de insumos de
estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.326 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.921739/2009-65

DECRETO No 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de que
trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI e
ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
Portanto, diante do preconizado na legislação que rege o sistema de tributação
simplificado (SIMPLES) e do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), verifica-se a
impossibilidade de aproveitamento de créditos de IPI derivados de notas fiscais de matéria-
prima, produtos intermediários e material de embalagens emitidas por empresas optantes pelo
SIMPLES, o que a Recorrente não nega.
Não procede a alegação da Recorrente de que a empresa emissora da nota fiscal
destacou a base de cálculo e o valor do IPI. Isto porque o direito de usufruir do crédito
relacionado àquelas notas fiscais está em desacordo com a legislação de regência acima
reproduzida por se tratar de uma fruição de crédito de aquisições de MP, PI e ME oriundas de
empresa optante pelo SIMPLES, conforme já dissertado. Destaque-se que a atividade
empresarial envolve uma relação de riscos na qual, eventuais prejuízos destas operações não
podem ser invocados pela Recorrente em detrimento do erário público, mesmo quando agindo de
boa fé. Ou seja, a Fazenda Pública não pode ser responsabilizada em virtude de erros ou
desconhecimentos ocorridos nas relações comerciais privadas.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital